Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730776-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNC. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ERNANI RÉGIO BENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É impenhorável o saldo de poupança dos fundos de previdência, por interpretação do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 6o, §§ 4o e 5o, da Lei 10.820/2003, sustentando a possibilidade de se penhorar percentual mensal do saldo da previdência do recorrido (até 30%), sem que isso implique em prejuízos a sua subsistência e a de sua família, pois, do contrário, haveria manifesta violação aos princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID. 31432005 - Pág. 24). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 6o, §§ 4o e 5o, da Lei 10.820/2003. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial, com julgados do STJ e dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo, foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações concernentes à insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID. 31432005 - Pág. 24). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016